Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713819-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI APELADO: EDUARDO SILVEIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS – EIRELI (embargante), contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de EDUARDO SILVEIRA LEITE (embargado/apelado), declarou válidas as penhoras sobre a meação pertencente a JEFFERSON RICARDO DE SOUSA, fiador do contrato de locação discutido em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (Processo no 0027242-71.2014.8.07.0001), e declarou, ainda, a ineficácia, em relação ao exequente EDUARDO SILVEIRA LEITE, da alienação dos imóveis levadas a efeito por Cinara Empreendimentos S/A em favor de Angels Consultoria e Administração de Imóveis Eireli, quais sejam: a) apartamento 2007, Bloco D, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292458); b) Loja 1, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula no 292180); c) Loja 13, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292192); d) Loja 14, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292193); e) Loja 16, Bloco A, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292139). A r. sentença também condenou a embargante em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 14555326). Embargos de declaração opostos duas vezes pela embargante/apelante (ID 14555327 e 1455335); ambos rejeitados (ID 14555333 e 14555340). Em suas razões recursais (ID 14555342), a apelante sustenta, em síntese, que as penhoras que recaíram sobre os imóveis de sua titularidade devem ser desconstituídas. Alega que no contrato de locação do qual se originou o débito cobrado constavam como fiadores Kleber Batista e Jefferson Ricardo de Sousa e, embora tal pacto possuísse vigência entre 8/1997 e 8/1998, passou a vigorar por prazo indeterminado, sem a respectiva anuência dos fiadores. Aduz que, após consolidada a dívida na ação de despejo, deu-se início ao procedimento de cumprimento de sentença, com o advento de penhora dos bens imóveis outrora adquiridos por Jefferson Ricardo e sua então esposa, Carla Moreira. Esclarece que, por motivo do divórcio e em ato de boa-fé, os imóveis foram transferidos à empresa da filha do casal, Angels Consultoria e Administração de Imóveis Eireli, ora embargante. Diz que a r. sentença apelada não decidiu a respeito da incomunicabilidade da obrigação fidejussória contraída antes do casamento em relação aos bens comuns do casal. Narra que a fiança foi contraída por Jefferson Ricardo em 20.8.1997, época em que ainda era solteiro (ID 35440135 – págs. 1/4), ao passo que o casamento com Carla ocorreu em 10.6.2000, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 35439547), e os imóveis sobre os quais recaiu a constrição foram adquiridos na constância do casamento (ID 35440460 – pág. 1/52). Ante tal contexto, defende a apelante/embargante que a obrigação fidejussória contraída em marco anterior ao casamento não pode atingir os bens comuns do casal, à luz do artigo 1.659, III, do Código Civil. Defende que, pela obrigação, deve responder, exclusivamente, o cônjuge devedor, apenas com seus bens particulares e salário, nunca com a meação, em atenção ao comando dos artigos 1.643, 1.644, 1.659, III, e 1.664, todos do Código Civil. Anuncia que tal questão, muito embora tenha sido objeto de aclaratórios, não foi enfrentada. De outra parte, a apelante/embargante também advoga a tese de que o registro da penhora foi feito em prejuízo dos direitos do credor fiduciário. Invoca a Lei no 9.514/97, para afirmar que o credor fiduciário, com o registro do contrato de alienação fiduciária, adquire, desde já, a propriedade resolúvel do imóvel, razão pela qual não pode sofrer constrição em sua propriedade por outras dívidas do devedor fiduciante. Ressalta que tal impeditivo não se estende aos direitos do devedor fiduciante, de sorte que, no ponto, a r. sentença recorrida deve ser reformada. No que toca aos ônus sucumbenciais, esclarece que a sentença reconheceu a ineficácia da alienação apenas em relação à parte que correspondia ao devedor Jefferson, resguardando a meação que compete a Carla Moreira, motivo pelo qual o ônus deve ser repartido entre as partes, em prol do princípio da causalidade. Defende, no mais, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto presente a probabilidade do direito, além do risco da demora, este consubstanciado na possibilidade de expropriação dos imóveis. Destaca que o pedido não caracteriza conduta irreversível, dada a mera pretensão de suspensão dos atos de constrição e expropriação. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de suspensão dos atos executivos destinados à expropriação dos bens imóveis objeto de penhora; ii) no mérito, a reforma da sentença, com o afastamento da penhora que recai sobre os imóveis, bem como para que o ônus da sucumbência seja repartido entre as partes. Preparo recolhido (ID 14555280). Em contrarrazões, o apelado pretende o não provimento do recurso (ID 14555348). Brevemente relatados, decido. Segundo o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a regra é que a apelação terá efeito suspensivo. Por outro lado, os incisos do § 1o desse artigo estabelecem situações nas quais a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação, que são eles: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Na origem, houve o deferimento do pedido liminar formulado pela embargante, sendo determinada, por consectário, a suspensão dos atos de excussão do imóvel nos autos da ação de despejo (ID 40318145, dos autos dos embargos de terceiro). Sobreveio, no entanto, a r. sentença apelada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, autorizando a penhora sobre os imóveis. Muito embora a r. sentença não tenha revogado, expressamente, a liminar, é certo que esta, construída em juízo de verossimilhança, desempenha função temporária e têm a sua eficácia exaurida ante a superveniência da sentença de mérito, cuja vocação é a de conferir tratamento definitivo ao litígio. É preciso fazer este esclarecimento, porque a parte apelada, em contrarrazões (ID 14555348), defende que a sentença não abarca as hipóteses elencadas no artigo 1.012, § 1o, incisos I a VI, do Código de Processo Civil, o que prejudica o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado. Todavia, consoante acima explanado, o caso se amolda à situação prevista no inciso V do referido artigo – revogação da tutela provisória - dando espaço, portanto, para a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela requerente. Afirmar ou negar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Ademais, não convence, a ponto de repercutir na eficácia imediata da sentença, a tese levantada no sentido de que a obrigação fidejussória, assumida na época em que o garante era solteiro, não poderia recair sobre imóveis adquiridos posteriormente. Veja-se que a cláusula da fiança, que se estendeu por todo o período de vigência do contrato, conforme expressa previsão contida na cláusula décima sétima do instrumento (ID 35440135), tem o condão de repercutir sobre a evolução patrimonial do fiador, notadamente por ser garantia de cunho pessoal, em linha com a responsabilidade patrimonial do devedor, que alcança seus bens presentes e futuros (cf. CPC, art. 789). Eis a lição que se colhe da doutrina: A fiança constitui uma garantia pessoal, em que todo o patrimônio do fiador responde pela dívida (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. vol. único. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2015, p. 830). Outrossim, a r. sentença apelada foi expressa ao resguardar a meação da então cônjuge, afastando, por conseguinte, qualquer resquício de discussão a respeito dos reflexos do contrato de fiança sobre patrimônio alheio ao fiador. Para além disso, consoante registrado na decisão de integração (ID 14555333), em relação à meação dos bens, sequer detém a parte embargante legitimidade para arguir qualquer questão, pois trata-se de valores que não lhe pertencem e, portanto, não podem ser objeto de questionamento. O raciocínio é o mesmo para a alegação de prejuízo aos direitos do credor fiduciário, cujos interesses não comportam discussão na presente seara. Assim, numa análise preliminar, resta hígido o fundamento sentencial que reconheceu, após análise aprofundada das provas, a existência de fraude à execução, sobremodo porque demonstrado que, no momento da alienação dos bens para a ora embargante/apelada, já tramitava ação capaz de reduzir o fiador à insolvência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 10 de março de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator